Tribunal: TJDFT
Processo: 0706008-44.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA DEFESA. MÉRITO, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. ESPECIAL FIM DE AGIR. PROVAS INSUFICIENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a ocorrência de nulidade de sentença por falta de fundamentação e (ii) a suficiência das provas para manter a condenação, notadamente quanto ao dolo específico necessário à configuração do crime de importunação sexual.
III. Razões de decidir:
3. Não há ausência de fundamentação quando as razões do juiz, ainda que contrárias aos interesses da parte, se fundam em provas do caso concreto e atendem devidamente a exigência constitucional do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
4. Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, todavia, esta deve ser corroborada por outros meios de prova.
5. No caso, a vítima disse que o acusado passou a mão em sua virilha, em determinado ponto do trajeto do ônibus coletivo, em condição de superlotação, onde ambos estavam. O réu negou qualquer contato doloso contra a vítima, disse que eventual contato físico havido se deu pelas paradas abruptas do transporte coletivo, das dificuldades de se segurar nos braços das poltronas e da superlotação do local.
6. Diante da ausência de elementos probatórios complementares capazes de demonstrar o especial fim de agir, e considerando a existência de versões conflitantes e verossímeis entre vítima e acusado, de rigor o reconhecimento da insuficiência probatória, impondo-se a absolvição do réu nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
7. Preliminar rejeitada. Recurso provido.